Tribunal: TJBA
Processo: 8029698-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029698-89.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: FERNANDA MARIA DE JESUS TELES Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA NÍVEL E EM PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO DE TDAH. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CABÍVEL A PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE HOSPITALAR/AMBULATORIAL. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL EM CASO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NA REDE CREDENCIADA. PRECEDENTES. DILAÇÃO DO PRAZO E REDUÇÃO DA MULTA ÚNICA QUE SE MOSTRAM ADEQUADOS NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME: Autos de obrigação de fazer para assegurar o tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suspeita de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), determinou ao Estado da Bahia/PLANSERV, o custeio/viabilização do tratamento prescrito pelo Médico que acompanha o paciente, incluindo psicopedagogo, em até 05 dias, em rede credenciada ou custeio integral em rede de privada se não tiver profissional apto, sob pena de multa única de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Se cabe a psicopedagogia, o reembolso integral, a dilação do prazo e a redução da multa única. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O acesso à saúde é direito fundamental, assegurado pela Carta Magna, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e pela Lei que preconiza o respeito ao portador de deficiência e asseguração do pleno desenvolvimento do portador de TEA; IV. DISPOSITIVO: Recurso provido em parte, apenas para aumentar o prazo para 10 (dez) dias e reduzir a multa única para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da decisão agravada. TESE DE JULGAMENTO: (i) O menor com TEA possui direito ao tratamento multidisciplinar; (ii) há entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível o atendimento com psicopedagogo, desde que prestado em ambiente ambulatorial/hospitalar. (iii) Quando não há disponibilização de rede/profissionais credenciados aptos para prestar o atendimento adequado, o dever de reembolso dos custos do tratamento fora da rede, é integral. (iv) a redução da multa e a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, para assegurar sua exequibilidade e evitar o enriquecimento silício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029698-89.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada FERNANDA MARIA DE JESUS TELES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça